Tribunal: CARF
Processo: 10882.720741/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720741/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.253 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
EDSON OLIVEIRA RIOS - CARAPICUIBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-84.375, de 25 de abril de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento,
constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720741/2018-13
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720741/2018-13

10 (data de registro em 15/02/2018), que não acatou a solicitação de opção pelo Simples
Nacional formalizado pelo contribuinte em 09/01/2018.
A opção foi indeferida em virtude da existência de débito(s) junto à fazenda nacional,
com a exigibilidade não suspensa, devidamente identificado(s) no Termo de
Indeferimento supracitado. O indeferimento teve como fundamento o inciso V, art. 17,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ato de indeferimento, a pessoa jurídica interessada apresentou em
15/03/2018 a manifestação de inconformidade de fls. 3 a 4 alegando, em apertada
síntese, que regularizou por meio de parcelamento os débitos referentes ao
indeferimento.
Na análise do litígio posto nos autos a Equipe Regional da Receita Federal do Brasil
responsável pelo Simples Nacional prestou a informação de fl. 71 a 72 e encaminhou os
autos para julgamento.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, pois o débito não foi regularizado no
prazo legal (Acórdão sem ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017).
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/08/2019 (e-fls. 79) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/09/2019 (e-fls. 84 e 85, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
1— DOS FATOS
Em 15 de fevereiro de 2018 foi indeferido o Termo de Opção pelo Simples Nacional da
empresa descrita acima sob o no. 00.08.97.55.95 datado de 15 de fevereiro de 2.018, por
constar débitos inscritos em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não está
suspensa, conforme descrito abaixo:
1)
- Débito — Código de Receita: 1804 Nome do Tributo: CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL Número do Processo: 10882507805/2011-16 Número da Inscrição:
80611152216-17 Data da Inscrição: 29.12.2011
2)
- Débito — Código de Receita: 3551 Nome do Tributo: 1RPJ Número do
Processo: 10882507806/2011-61 Número da Inscrição: 80211083946-00 Data da
Inscrição: 29.12.2011
3)
- Débito — Código de Receita: 4493 Nome do Tributo: COFINS Número do
Processo: 10882507807/2011-13 Número da Inscrição: 80611152217-06 Data da
Inscrição: 29.12.2011
II. - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Os débitos relacionados nas inscrições acima, no 80611152216-17, processo n°.
10882507805/2011-16,
inscrição
n°
.
80211083946-00,
processo
n°.10882507806/2011-61,
inscrição
n°.
80611152217-06,
processo
n°.10882507807/2011-13, foram quitados conforme parcelamento processo n°
10882400120/2012-21, conforme xerocópias do comunicado de deferimento e dos
DARF's anexos;
III - A CONCLUSÃO
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720741/2018-13

À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, e não atendimento ao despacho proferido pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN de 06 de janeiro de 2017 reconhecendo o pagamento dos
débitos através do parcelamento acima mencionado e solicitando a RFB a retificação
dos códigos de pagamento dos DARF's, após analises concluiu-se a alocação dos
pagamentos efetuados aos débitos inscritos na divida ativa da união, fazendo-se
necessário o REDARF dos pagamentos, providencias que a RFB ainda não concluiu,
diante do exposto, espera e requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, que seja feito os REDARF's conforme despacho da PGFN e incluindo
a empresa no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2018.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 57 – abaixo descrito:
1)- Débito — Código de Receita: 1804 Nome do Tributo: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Número do Processo: 10882507805/2011-16 Número da Inscrição: 80611152216-17
Data da Inscrição: 29.12.2011
2) - Débito — Código de Receita: 3551 Nome do Tributo: 1RPJ Número do Processo:
10882507806/2011-61 Número da Inscrição: 80211083946-00 Data da Inscrição:
29.12.2011
3) - Débito — Código de Receita: 4493 Nome do Tributo: COFINS Número do
Processo: 10882507807/2011-13 Número da Inscrição: 80611152217-06 Data da
Inscrição: 29.12.2011
A Recorrente defende que efetuou o pagamento desses débitos através de
parcelamentos, os quais estão quitados. Defende que a DRJ não analisou os fatos e documentos
apresentados na manifestação de inconformidade, os quais demonstrariam a quitação dos
débitos.
No recurso voluntário, a Recorrente junta os documentos novamente e insiste que
os documentos apresentados demonstram a quitação dos débitos. Considerando tal fato,
verificar-se-á os documentos juntados ao recurso voluntário separadamente:
- E-fls. 93 a 98: Extratos de Consulta de cada inscrição, esses documentos não
socorrem a Recorrente, porque os mesmos demonstram que os três débitos não estavam
suspensos ou quitados no período da solicitação;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720741/2018-13

- E-fls. 99 e 100: Histórico de Requerimento na PGFN, cujo resultado não foi
atestando a quitação do parcelamento, mas indicando a necessidade do contribuinte apresentar
Redarf de diversos pagamentos. Contudo, não há indicação de ter o contribuinte atuado no
sentido de resolver os problemas apresentados nos DARFs recolhidos;
- E-fls. 101 a 106: Comunicado de deferimento. Esses documentos referem-se ao
deferimento do pedido de parcelamento, mas não indicam a quitação do mesmo, apenas que o
parcelamento foi deferido;
- E-fls. 107 a 125 e 128 a 140: comprovantes de arrecadação, esses documentos
foram analisados pela DRJ de origem e também não fazem prova em favor da Recorrente, a fim
de demonstrar a quitação do débito, porque há informações nos autos de descumprimento do
parcelamento (é o caso dos extratos acima mencionados);
Conclui-se pelos documentos acima e fatos declarados nas peças de defesa da
Recorrente, que essa efetuou parcelamentos e recolheu valores relativos a esses parcelamentos,
que, segundo informações da PGFN, foram recolhidos de forma equivocada, havendo a
necessidade de Redarf. Contudo, imprescindível verificar que esses documentos não demonstram
a quitação total dos parcelamentos, pelo contrário demonstram que as pendências relacionadas
aos pagamentos das parcelas não foram sanadas até o momento.

A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso ao Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Não havendo nos autos a comprovação inequívoca de regularização das
pendências perante a PGFN, não há como deferir a solicitação da Recorrente de inclusão no
Simples Nacional.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.253 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.720741/2018-13

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital